Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VÍDEOS E MENSAGENS DE ÁUDIO. GRUPO DE WHATSAPP DE CONDOMÍNIO. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE VIZINHOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita em primeira instância, a favor da parte ré, e não havendo prova nos autos da capacidade financeira alegada pela autora, impõe-se a manutenção da benesse. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. Contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo ser observados certos limites, para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Em caso de confronto, o Magistrado deverá analisar, caso a caso, se houve manifestação desproporcional das opiniões pessoais, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. Para a caracterização de danos morais passíveis de indenização, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles. Os comentários e discussões realizadas por meio mensagens de áudio enviadas ao grupo de WhatsApp do condomínio, em que ambas as partes extrapolaram os limites da urbanidade e da boa convivência, para proferir críticas e imprecações, em tom pejorativo e carregado de hostilidade, com a nítida intenção recíproca de agressão, imputando uma à outra comportamento reprovável, não geram dano moral indenizável.